Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. RESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O DIREITO AUTORAL. CERCEAMETNO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, a fim de que sejam mantidos os supostos honorários de corretagem do Apelante, bem como a condenação dos Apelados nos ônus de sucumbência.
2. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida.
3. O réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo, sob pena de supressão de instância.
4. As teses de defesa apresentadas na contestação ou reconvenção limitam as matérias que podem ser reexaminadas em sede recursal, sendo vedado ao Juízo ad quem o conhecimento e análise de temas que não tenham sido suscitados pelo réu em sua peça de defesa, ainda que seja revel, sob pena de configurar inovação recursal.
5. A controvérsia recursal consiste em averiguar se: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) as provas produzidas pelos Autores-Apelados são suficientes para procedência de seus pedidos.
6. O Réu-Apelante, devidamente citado por edital, foi revel, ao passo que a interposição do recurso de apelação não altera sua condição no momento da sentença, tampouco afasta a presunção de veracidade declarada pelo Juízo de primeiro grau.
7. A análise acerca da exatidão da sentença deve se dar levando-se em conta a revelia da parte ré, bem como os efeitos dela decorrente, motivo pelo qual argumentos pertinentes aos fatos que dão causa à demanda, como alegar que os documentos apresentados pela parte autora não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do seu direito não devem sequer ser apreciados, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e vedação à inovação em via recursal.
8. Consoante dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, motivo pelo qual mantem-se presumidos como verdadeiros os fatos aduzidos na petição inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC.
9. No caso em questão, foram apresentados os documentos necessários à pretensão autoral, dentre os quais o contrato e os comprovantes de pagamento, que somados à presunção de veracidade da matéria fática, tem-se como imperiosa a manutenção da sentença.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.